Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-52.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão de falha na prestação de atendimento hospitalar que levou à perda do feto e à remoção do útero da coautora. Sentença de procedência para condenar o réu a compensar danos morais no importe de R$ 50.000,00.

Apelam os autores sustentando a necessidade de majoração da condenação para R$ 200.000,00 em favor de cada

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão de falha na prestação de atendimento hospitalar que levou à perda do feto e à remoção do útero da coautora. Sentença de procedência para condenar o réu a compensar danos morais no importe de R$ 50.000,00.

Apelam os autores sustentando a necessidade de majoração da condenação para R$ 200.000,00 em favor de cada um.

Apela o réu sustentando ausência de nexo de causalidade em razão do atendimento adequado, e subsidiariamente pela redução do "quantum".

Cabimento parcial do recurso dos autores e descabimento do reclamo do réu.
Prova pericial revela retardo indevido na escolha da cesárea por falta de adequado acompanhamento da vitalidade fetal. Atraso que impediu a tentativa tempestiva de salvar o feto e exigiu a extirpação do útero da paciente.
Dano moral. Ocorrência. Sofrimento físico e psicológico. Vítima com 28 anos de idade à época e na sua primeira gravidez.
Indenização fixada pela sentença em R$ 50.000,00. Necessidade de majoração para R$ 100.000,00.
Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a condenação e improvido o dos réus.